Tribunal: TJMT
Processo: 0021725-90.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021725-90.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LEGALIDADE – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO ART. 39-B, DA LEI 7.098/98 E ART. 467-A, DO RICMS – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar na ilegalidade da constituição do crédito formalizado e instrumentado através do aviso de cobrança fazendário, já que previsto no art. 467-A, do RICMS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que concedeu em parte a segurança, para determinar que os impetrados suspendam a aplicação do Regime Cautelar Diferenciado previsto na Resolução n. 07/2008, abstendo-se de lançar pretensos débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal sem a abertura de procedimento fiscalizatório mediante a NAI – Notificação de Auto de Infração, com o devido processo legal, julgando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, do CPC.

Em grau recursal, afirma o apelante que o crédito tributário foi constituído por meio de aviso de cobrança fazendário sob n. 127271/532/32/2010, restando consignado que o contribuinte possuía o prazo de trinta dias para apresentar sua defesa.

Sustenta que não há absolutamente nenhuma ilegalidade no lançamento tributário por meio de aviso de cobrança fazendário, não sendo somente a NAI hábil a constituir o crédito, tendo em vista que o RICMS prevê diversos instrumento hábeis a efetivar o lançamento tributário.

Afirma que, consoante entendimento pacificado neste Sodalício, STJ e STF, a Resolução 07/2008, que dispõe sobre o regime cautelar administrativo é constitucional e observa detidamente o ordenamento jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença recorrida, permitindo a aplicação do Regime Cautelar Administrativo, previsto na Resolução 07/2008, dispensando a abertura de procedimento por meio de NAI, já que o crédito foi constituído por meio de aviso de cobrança fazendário.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 3877290.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Astúrio Ferreira da Silva Filho, manifesta-se pelo provimento recursal e consequente retificação da sentença, denegando a ordem mandamental impetrada na origem – id. 4901760.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que concedeu em parte a segurança, para determinar que os impetrados suspendam a aplicação do Regime Cautelar Diferenciado previsto na Resolução n. 07/2008, abstendo-se de lançar pretensos débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal sem a abertura de procedimento fiscalizatório mediante a NAI – Notificação de Auto de Infração, com o devido processo legal, julgando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, do CPC.

Inicialmente, cabível esclarecer que n
a vigência da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, somente a lavratura da NAI constituía, de maneira formal, o crédito tributário.

No entanto, após a entrada em vigor da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei de Regência o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Consoante se infere do documento de id. 3877259 – Aviso de Cobrança Fazendária n. 127271/53/32/2010, trazido à baila pelo impetrante, verifica-se que restou devidamente cientificado acerca dos débitos que foram lançados em sua conta corrente fiscal.

Não se pode negar que lhe restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, já que tivera acesso aos débitos que lhe eram imputados, inclusive, possuindo o prazo de trinta dias para se manifestar e requerer o que entendesse de direito.

Extrai-se do art. 467-A, do RICMS, que:

“Art. 467-A: Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário
poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito”. (destaquei)

Nesta senda, perfeitamente cabível a formalização do crédito tributário através do referido aviso de cobrança, notadamente porque obedece os ditames previstos no artigo 467-A, do RICMS.

Ademais, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, estabelece que:

“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei
8.715/07
, efeitos a partir 26/09/07)”.

Dentro dessas premissas, havendo a plena certeza de que o contribuinte foi devidamente notificado acerca dos débitos que foram lançados em sua conta corrente fiscal, notadamente por que fora ele mesmo quem trouxe à baila o respectivo aviso de cobrança fazendário, mostra-se legítimo o seu lançamento.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte
.
A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário. Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos. Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença que concedeu a segurança ratificada. (N.U 0008628-23.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — MEIOS LEGÍTIMOS DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei nº 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR e o Aviso de Cobrança Fazendária são meios legítimos de constituição;
b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4º, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento; c) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0026603-58.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014)”.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação cível manejado pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, denego a ordem mandamental. Em reexame necessário,
RETIFICO
o ato sentencial, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020